Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734454-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DA SILVA DO SANTO FONSECA, KACIELY CEZARIO DO SANTO, JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: QUEIROZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cássia da Silva do Santo Fonseca, Kaciely Cezario do Santo e Juceli Rosa de Oliveira Fonseca em face da r. decisão (ID 206077339, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelas Agravantes em desfavor de Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda, negou efeito suspensivo aos embargos. Nas razões recursais (ID 63055294), as Embargantes narram que tramita em desfavor delas o Processo Executivo no 0716475-78.2024.8.07.0001, objetivando a cobrança do montante de R$ 13.698,10 (treze mil, seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), decorrente de suposto título executivo extrajudicial, consistente em contrato de locação de imóvel comercial. Informam que foi oferecido como garantia do juízo o veículo VW/VOYAGE 1.6 COMFORTLINE, placa JJJ4505, cor cinza, ano e modelo 2010/2011, Renavam no 00274620243, de propriedade de uma das Agravantes, cujo valor de mercado está estimado em R$ 30.317,00 (trinta mil, trezentos e dezessete reais), montante superior ao que está sendo exigido pelo Embargado. Aduzem que a r. decisão impugnada menciona a necessidade de dilação probatória para apurar a inexigibilidade do título e excesso de execução, argumentos que defendem se mostrarem divergentes daqueles que elas aduziram. Alegam restar evidenciada a ilegitimidade ativa do Embargado, uma vez que a imobiliária não possui legitimidade para executar obrigações e encargos decorrentes do contrato de locação, e a iliquidez do título, diante da inexistência de parâmetros confiáveis nos cálculos apresentados. Sustentam que o perigo de demora é manifesto, em razão do risco de bloqueio das contas bancárias e a penhora de bens das Agravantes, em evidente prejuízo a elas e violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, da análise dos autos principais (Processo no 0716475-78.2024.8.07.0001), é possível constatar que a execução não está devidamente garantida. A decisão que recebeu os Embargos à Execução foi proferida em 1/8/2024 (ID 206077339, na origem), enquanto o automóvel citado pelas Agravantes foi oferecido nos autos do mencionado feito executivo na data de 7/8/2024 (IDs 206784382, 206784385 e 206784387 do Processo no 0716475-78.2024.8.07.0001), inexistindo, até o momento, qualquer pronunciamento do Juízo a quo sobre a questão, o que é exigido, sob consequência de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Também não se evidencia, nesta fase de análise perfunctória, a alegada ilegitimidade ativa suscitada pelas Embargantes, pois consta dos autos que o feito executivo foi proposto por Leão Participação e Administração de Bens Ltda, representada por Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda (ID 203441583, nos Embargos à Execução), no exercício dos poderes que lhe foram outorgados pela parte (ID 203441586, na origem). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator